Tribunal: TJBA
Processo: 8023501-89.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8023501-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: JAIME DE JESUS BRITO Advogado(s): JOSE DOS SANTOS GOMES REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS PREVISTO NO ART. 975, CAPUT, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRAZO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 975, §2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu ação rescisória, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da decadência, por ter sido inobservado o prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão rescindenda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decadência impede o prosseguimento da ação rescisória fundamentada em alegado impedimento de magistrado; e (ii) se o suposto impedimento poderia ser considerado prova nova, apta a justificar a contagem do prazo decadencial nos moldes do art. 975, §2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Alegações de parcialidade e corporativismo não encontram respaldo nos autos e não afastam os fundamentos técnicos da decisão agravada. 4. A pretensão do agravante está fundada no inciso II do art. 966 do CPC, hipótese que atrai o prazo decadencial de dois anos (art. 975, caput, do CPC), não sendo aplicável o prazo especial do §2º, que se restringe às ações baseadas em prova nova (inciso VII). 5. Suposto conhecimento posterior do impedimento não se qualifica como prova nova, pois o autor já dispunha, à época, dos elementos que embasam tal alegação. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial de dois anos previsto no caput do art. 975 do CPC é aplicável às ações rescisórias fundadas no art. 966, II, não sendo passível de prorrogação com base no §2º do mesmo artigo. 2. Alegações de impedimento baseadas em fatos acessíveis à parte desde a época da decisão rescindenda não configuram prova nova.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, II, e 975, caput e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR nº 7.645/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.601.952/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.9.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8023501-89.2024.8.05.0000, tendo como Agravante JAIME DE JESUS BRITO e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA